Tribunal: TJMT
Processo: 1006854-44.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006854-44.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), 4a Vara Cível de Várzea Grande - MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 3a VARA CIVEL DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), A. D. P. - CPF: 106.722.581-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLY FERNANDA PENHA DIAS - CPF: 039.840.291-44 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDVALDO CHERUBIM - CPF: 363.235.348-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA E AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA COOPERATIVA DE SAÚDE –
SIMILARIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR –
REUNIÃO DAS DEMANDAS PARA EVITAR DECISÃO CONFLITANTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO IMPROCEDENTE. Na hipótese em que a ação que visa extirpar a cobrança de coparticipação pela Cooperativa de Saúde no custeio de tratamentos, incluindo aquele autorizado mediante decisão proferida em ação diversa, recomenda-se a união das demandas para julgamento em conjunto a fim de evitar decisões conflitantes (art. 55, §3o do CPC).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado
pela MMa. Juíza de
Direito da
4
a
Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT em face do Juízo da
3
a Vara Cível da
C
omarca de
Várzea Grande
/MT, relativamente à
ação

“
Declaratória de Nulidade

de Cláusula Contratual por Abusividade e Onerosidade Excessiva c/c Inexistência de Débito c/c Inaplicabilidade de Coparticipação
” (Proc. no 1006445-62.2022.8.11.0002),

proposta
por Alice Dias Pereira representada por sua genitora Adrielly Fernanda Penha Dais contra Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
(cf. Id. no 124402657
).

A MMa. Juíza

da
4
a
Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, a quem originariamente distribuída a demanda, declinou da competência para processar a aç
ão Declaratória
em favor do Juízo da 3a Vara
Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, por admitir que
, ressai “
evidente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, entre as demandas aqui mencionadas, vez que nesta a parte autora formula pedido final para que seja declarada a obrigação da requerida ao custeio integral das terapias multidisciplinares objeto dos autos n.o 1036387-76.2021.8.11.0002 em trâmite na 3a Vara Cível desta Comarca ou alternativamente sejam declaradas abusivas e onerosamente excessivas as cláusulas e disposições contratuais acerca da cobrança de coparticipação incidente sob as terapias multidisciplinares, objeto daqueles autos
”.

O MM. Juiz suscit
ado
, por sua vez, pondera que
na ação Declaratória, “
a autora pretende discutir a legalidade da cobrança de coparticipação do plano de saúde, tendo como objeto o próprio contrato firmado com o plano de saúde, e
(na ação de Obrigação de Fazer no 1036387-76.2021.8.11.0002)
o objeto se refere ao plano de saúde em fornecer a terapia multidisciplinar a autora, em razão do tratamento recomendado não ter previsão no rol da ANS
”, e por isso, “
aduz a inexistência de decisões conflitantes a ensejar a reunião dos processos
”.

A decisão proferida em
25/04/2022
determinou o processamento do conflito e designou o
Juízo
de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, para que este, em caráter provisório, promovesse regular continuidade à tramitação
da ação
Declaratória
no
1006445-62.2022.8.11.0002
– cf. Id. no 125689652
.

O Juízo suscitado prestou as informações requisitadas, dizendo que “
declarada ou não a abusividade da cláusula de coparticipação, isso não exime o plano de saúde do dever de prestação do serviço contratado, tampouco fará nascer a obrigação de prestar o serviço
”, e por isso, entende que “
não há prejudicialidade externa que imponha a necessidade de se aguardar o julgamento de uma ação para então julgar-se a outra
” (cf. Id. no 126773689).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça emitiu parecer opinando
pelo não acolhimento do conflito
(cf. Id. no 128994694
).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A necessidade de reunião de processos para julgamento conjunto, seja por
conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, é regulamentada pelo
art. 55, “
caput
” e §§1o e 3o, do CPC, que dispõe o seguinte:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...)

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

Assim, a solução do presente conflito de competência depende da necessidade ou não de reunião para julgamento conjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, das ações ajuizadas por Alice Dias Pereira representada por sua genitora contra a Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Extrai-se dos autos que o objeto da ação Declaratória no
1006445-62.2022.8.11.0002

consiste em apurar a “
legalidade da cobrança da coparticipação do plano de saúde
”, enquanto, de outro lado, na ação de Obrigação de Fazer no
1036387-76.2021.8.11.0002
, a pretensão autoral consiste no “
fornecimento pelo plano de saúde do tratamento médico à criança com transtorno autista, em razão do tratamento recomendado não ter previsão no rol da ANS
”.

Os pedidos das ações são realmente diversos, todavia, analisando a causa de pedir de ambas, além do fato das demandas questionarem mesmo contrato de plano de saúde, a ação declaratória discute a legalidade da Unimed em cobrar coparticipação do custeio dos tratamentos multidisciplinares autorizado mediante decisão proferida na ação de Obrigação de Fazer no
1036387-76.2021.8.11.0002,
de modo que os fatos estão interligados.

Portanto, com efeito, existe a possibilidade de prolação de decisões conflitantes (“conexão por prejudicialidade externa”) e o Juízo competente é aquele que teve a primeira ação ajuizada, no caso, a ação de Obrigação de Fazer no
1036387-76.2021.8.11.0002
.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. PRÉVIA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. INVENTÁRIO CONCLUÍDO. REGRA ESPECIAL DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 96). VIS ATTRACTIVA. NÃO INCIDÊNCIA. EFEITOS DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA EM RELAÇÃO A HERDEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AS AÇÕES DE PETIÇÃO DE HERANÇA E DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. REUNIÃO DOS FEITOS. (...) 7. Então, data vênia, os fundamentos invocados pelo d. Juízo perante o qual tramita a ação investigatória para declinar da competência não merecem prosperar, pois há relação de dependência lógica entre a ação de investigação de paternidade e a de petição de herança, uma vez que a viabilidade desta depende da comprovação, naquela, da qualidade de herdeira da autora. 8. Em situações desse jaez, na qual é reconhecida a conexão por prejudicialidade externa (a solução que se der a uma demanda direciona o resultado da outra - CPC, art. 265, IV, a e c), é recomendável a reunião dos feitos para trâmite conjunto, motivo pelo qual a ação de petição de herança deve tramitar no juízo em que tramita a ação de investigação de paternidade anteriormente proposta, não sendo a existência de regra de organização judiciária estadual óbice à prevalência das regras processuais invocadas (...)” (STJ – SEGUNÇA SEÇÃO – CC 124.274/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Julgado em 08/05/2013, DJe 20/05/2013).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O CANCELAMENTO DO SEGURO SAÚDE E DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO DECORRENTE DO FORNECIMENTO DAS TERAPIAS NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO DA AUTORA. AÇÃO QUE JÁ TRAMITAVA NO JUÍZO SUSCITADO VISA A DECLARAÇÃO DA LEGALIDADE OU NÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE COPARTICIPAÇÃO. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFLITO PROCEDENTE. Embora uma Ação vise apenas declarar a legalidade ou não da cláusula contratual, existe no feito indenizatório pedido de suspensão do cancelamento do seguro saúde e da cobrança da coparticipação decorrente do fornecimento das terapias necessárias ao tratamento da autora, o que impõe a reunião das demandas para julgamento simultâneo” (TJMT – CC 1010718-90.2022.8.11.0000 – Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 01/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022).

Pelo exposto, julgo procedente o presente conflito negativo, para definir a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, para que este, dê regular continuidade à tramitação da ação “
Declaratória de Nulidade

de Cláusula Contratual por Abusividade e Onerosidade Excessiva c/c Inexistência de Débito c/c Inaplicabilidade de Coparticipação
” (Proc. no 1006445-62.2022.8.11.0002), ajuizada por Alice Dias Pereira, representada por sua genitora Adrielly Fernanda Penha Dias, contra a Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023